Tribunal: TJDFT
Processo: 0730510-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730510-85.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE FERNANDO MARQUES DE FREITAS FILHO AGRAVADO: JOSUE BISPO DOS SANTOS D E S P A C H O Ausente pedido liminar, ao agravado para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 19.08.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR